Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-75.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701573-75.2019.8.07.0008 RECORRENTE: MARCOS HENRIQUE MARON PINHEIRO DA SILVA RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. TEMA 882. DISTINÇÃO. DELIBERAÇÕES TOMADAS EM ASSEMBLEIA. LOTE DENTRO DOS LIMITES DO CONDOMÍNIO. TAXAS CONDOMINIAIS DEVIDAS. RECONVENÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCABIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tendo o autor demonstrado que o imóvel indicado na petição inicial está inserido na área de abrangência do condomínio, cabia ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu. 2. Todo possuidor de imóvel integrante do condomínio está obrigado a contribuir para a conservação do bem comum, ainda que irregular. 3. Comprovado o inadimplemento das taxas condominiais cobradas, regularmente instituídas em assembleia condominial, impõe-se a condenação do condômino ao pagamento do valor que lhe coube no rateio das despesas. 4. As deliberações tomadas em assembleias de condôminos são soberanas e a todos obrigam, ficando os interesses individuais subordinados aos coletivos, de modo que, enquanto não anuladas em ação adequada, são plenamente válidas. 5. Indeferida a petição inicial da reconvenção, em razão da ausência de pagamento das custas processuais, não são devidos honorários advocatícios, pois não houve apresentação de contestação. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 53 do Código Civil, sustentando que não faz parte da associação recorrida e, nesse passo, não pode ser compelido a arcar com as taxas associativas objeto da lide. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ, fixado em sede de recursos repetitivos, no tema 882. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.). Por essa razão, detectada a ausência de comprovação do preparo, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 24834383). Todavia, o recorrente se limitou em trazer aos autos o comprovante de pagamento na forma simples, impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso especial interposto. Nesse aspecto, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. FGTS. LIBERAÇÃO DO SALDO. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PREPARO. DESERÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Felipe Miranda Tavares contra a Caixa Econômica Federal - CEF objetivando a liberação do saldo do FGTS para quitação de parcelas de financiamento imobiliário. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte não conheceu do recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. Na espécie, os embargos de declaração opostos em desfavor da decisão que inadmitiu o recurso especial não são o recurso adequado ou cabível à espécie. Nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 1.261.554/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 13/8/2018. III - Mediante análise do recurso de Felipe Miranda Tavares, o recurso especial não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento. IV - Foi percebida no Tribunal de origem irregularidade no recolhimento do preparo, razão pela qual houve a intimação da parte recorrente, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, para realizar, no prazo de 5 dias, o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. V - A parte, embora regularmente intimada para efetuar o recolhimento em dobro, fê-lo de forma simples, não regularizando o preparo de forma adequada, em descumprimento ao disposto no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. VI - O recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 deste Tribunal, o que leva à deserção do recurso. VII - A recorrente foi intimada da decisão agravada em 22/6/2020, sendo o agravo somente interposto em 22/7/2020. VIII - O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. IX - Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é presente a configuração do trabalho adicional do advogado que justifica a majoração dos honorários na instância recursal. X - Por essa razão, ficou consignado que, caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determinará sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da Justiça. XI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1735595/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/4/2021) (g.n.). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento quanto à indicada ofensa ao artigo 53 do CC e a divergência jurisprudencial invocada. A uma, pois tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ressalto, ainda com esteio em remansoso entendimento do STJ, que “a falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando prejudicado o exame da divergência jurisprudencial”. (AgInt no AREsp 1524773/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2020). A duas, porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Demais disso, quando da aquisição do imóvel pelo Réu, em 8.4.2003, o Condomínio já estava constituído, conforme se verifica dos itens II, III e IV do Instrumento Particular de Transferência de Direitos e Obrigações constantes no Contrato de Compromisso de Compra e Venda da Fração Ideal (Id. 16243144) e comprometeu-se a pagar as taxas condominiais oriundas do contrato original.” Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Revela-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1893942/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009